Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713879-95.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VANESSA ROZA DE SALLES PACIENTE: BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Vanessa Roza de Salles, OAB-D 69.064, em favor de BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que, nos autos de ação penal em que figura como acusado pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, caput (por duas vezes), 129, caput, e 311, caput, todos do Código Penal, que manteve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Alega, em síntese, excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que segregado desde 05/03/2021, há 425 dias, sem que tenha sido concluída a instrução criminal. Argumenta que a duração razoável do processo é de 105 dias, não podendo ultrapassar 148 dias de instrução criminal e que a necessidade da manutenção da prisão deve ser revista a cada 90 dias. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, verifica-se que a ação penal envolve mais de um acusado e que atualmente o feito encontra-se concluso para julgamento. Consta dos autos que BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, paciente, teria participado do roubo à joalheria W Joias, localizada no Shopping DF Plaza, ocorrido no dia 28/10/2020, circunstâncias em que um homem e uma mulher (MAURÍCIO E MAURA), mediante violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair joias da referida empresa, sem sucesso. Na fuga, os criminosos dispararam contra dois seguranças do shopping, acertando, por erro na execução, o consumidor Matheus Almeida Silveira, o qual sofreu lesões corporais. Ademais, o paciente foi preso por tráfico de drogas e porte de munições, e encontrava-se em liberdade provisória na data do crime. Frise-se que o contexto excepcional em que vivemos em virtude do novo coronavírus exige ponderação sobre a aplicação de regras processuais estabelecidas para momentos de absoluta normalidade. Desse modo, em exame preliminar, até que venham as informações do Juízo Impetrado, não constato a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações, a serem prestadas no prazo regimental. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado